Tribunal: TJPA
Processo: 0818313-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818313-33.2024.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO AUGUSTO MENDES SILVA

APELADO: RAYANE FILOMENO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PRAZO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que, nos autos de pedido de medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/2006, deferiu providências cautelares pelo prazo de três anos, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação, vedação de contato e impedimento de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, em razão de histórico de violência doméstica e episódio recente de agressão física e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de três anos fixado como marco de reavaliação das medidas protetivas de urgência é desproporcional, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e autônoma, destinando-se à proteção da vítima, não se confundindo com punição criminal.

4. A fixação de prazo objetivo para reavaliação judicial periódica não impede o controle jurisdicional contínuo nem compromete os direitos do acusado, sendo compatível com o artigo 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ, no Tema 1249, admite a fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionadas à persistência do risco, podendo ser revistas a qualquer tempo.

6. A sentença observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção integral à mulher, sem afastar a possibilidade de revogação das medidas a pedido do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de prazo de três anos para reavaliação judicial das medidas protetivas de urgência é compatível com o artigo 19, §6º, da Lei Maria da Penha e com o Tema 1249 do STJ, desde que não obste a possibilidade de reexame a qualquer tempo, mediante requerimento ou alteração fática relevante.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO AUGUSTO MENDES SILVA
, contra decisão proferida pela 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA, que, nos autos de pedido de medidas protetivas formulado por R. F. DE S., deferiu as providências urgentes previstas na Lei n. 11.340/2006, pelo prazo de 03 (três) anos, a partir da intimação do apelante, nos seguintes termos: (a) afastamento do lar comum, com autorização para retirada apenas de bens de uso pessoal; (b) proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros; (c) vedação de qualquer contato, direto ou indireto, inclusive por meios de comunicação; e (d) impedimento de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, ainda que em sua ausência.

A medida funda-se no relato prestado pela ofendida em sede policial, no qual narra a convivência conjugal por aproximadamente cinco anos com o recorrido, com quem possui uma filha de dois anos, destacando episódios de agressividade, uso de entorpecentes e comportamento possessivo. A vítima relata ter sido agredida fisicamente em 04/09/2024, por ocasião em que conversava com um conhecido na frente de sua residência, tendo o recorrente desferido-lhe um soco nas costas, ameaçando-a verbalmente em razão de seu novo relacionamento. Diante do temor gerado e do histórico de convivência conflituosa, buscou proteção estatal no dia seguinte.

Em
razões recursais
(ID 26692272), irresignada com a extensão temporal das medidas protetivas impostas, a defesa técnica do recorrente interpõe apelação, postulando a redução do prazo de vigência das restrições.

Em
contrarrazões
(ID 27594032), a vítima, por sua defesa, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal pronuncia-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à alegação de que o prazo de
três anos
fixado na sentença para
reavaliação
judicial das medidas protetivas de urgência
seria excessivo, desproporcional e incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A defesa sustenta que a fixação de um período tão dilatado comprometeria o controle jurisdicional efetivo da necessidade das restrições impostas, pleiteando, por conseguinte, que tal prazo seja substancialmente reduzido, ainda que sem indicar prazo alternativo específico.

No caso, a sentença recorrida, com fundamentação acurada, reconheceu a natureza autônoma, satisfativa e protetiva das medidas previstas na Lei 11.340/2006, enfatizando que seu objeto não é a punição criminal, mas a tutela cautelar da vítima. O juízo de origem entendeu que a duração das medidas deve guardar estrita correspondência com a persistência da situação de risco.

De modo prudente e juridicamente adequado, o magistrado de primeiro grau
fixou o prazo de três anos, contados da intimação do requerido, como marco para a
reavaliação judicial das medidas protetivas
, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei Maria da Penha, que dispõe:

“Art. 19 (...)

§6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Em conformidade com essa orientação normativa, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1249
, firmou a tese de que
“A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado”,
e ainda que
“Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco”.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau
não estabeleceu um prazo de validade absoluto para as medidas
, mas apenas um marco objetivo de
reavaliação judicial
, com expressa ressalva de que a revogação pode ser requerida a qualquer tempo, seja pela cessação do risco, seja por reconciliação das partes, seja por manifestação expressa da vítima quanto à desnecessidade da proteção. A cláusula de reexame em três anos não obsta, portanto, o controle judicial contínuo e dinâmico das circunstâncias que justificam as medidas, tampouco compromete o contraditório ou o exercício da ampla defesa.

Nesse aspecto, a decisão não atribui caráter absoluto ou imutável ao prazo estabelecido, mas apenas
define um parâmetro objetivo de segurança jurídica para a análise periódica da continuidade da situação de vulnerabilidade da vítima
, o que se coaduna com o TEMA 1249 do STJ, segundo o qual a manutenção das medidas deve observar o princípio da razoabilidade, a continuidade do risco e o contraditório.

Assim, não há nulidade, excesso ou ilegalidade a ser sanada. Ao contrário, a sentença revela-se zelosa, proporcional e comprometida com os fins preventivos da Lei Maria da Penha, garantindo proteção efetiva à mulher em contexto de violência doméstica, sem descurar do controle judicial periódico e da possibilidade de revogação a qualquer tempo, caso cessadas as causas que as justificam.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025